Tribunal: STF
Processo: RE 296142
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        MAJORAÇÃO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA NA
VIGÊNCIA DOS DECRETOS-LEIS NºS. 2.283/86 E 2.284/86: MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Além dos precedentes referidos na decisão
agravada, há outros, de ambas as Turmas, no mesmo sentido,
nos quais têm sido rejeitados os argumentos em contrário ora
renovados pela agravante.
2.      E sendo infraconstitucional a questão, não pode
ser reexaminada por esta Corte, em R.E. (art. 102, III, da
C.F.).
3.      Aliás, ficou preclusa, com o trânsito em julgado
da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em
Embargos de Divergência em Recurso Especial.
4.      Agravo improvido.